Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713233-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MILTON FERREIRA SUCUPIRA, FERNANDA ABUD SUCUPIRA, MARIA CRISTINA ABUD SUCUPIRA, GUILHERME ABUD SUCUPIRA, GABRIEL ABUD SUCUPIRA DECISÃO Ante atuação do Ministério Público em 1a instância, à d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora